Tribunal: STF
Processo: ARE 1560031
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. DESCABIMENTO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DE PROCURADOR ESTADUAL OU MUNICIPAL. PRECEDENTES. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática cuja ementa possui o seguinte teor:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ. ESTÁGIO PROBATÓRIO. EXONERAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NA NÃO OBTENÇÃO DE PONTUAÇÃO MÍNIMA. DIFERENÇA ÍNFIMA DE PONTOS. COMISSÃO DE SINDICÂNCIA QUE CONCLUIU PELA APTIDÃO DO SERVIDOR PARA SE MANTER NO CARGO. PROVIMENTO 36/2007. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTIUIÇÃO DA REPÚBLICA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.” (Doc. 38, p. 1)

O Estado do Ceará alega, em síntese, que “a Vice-Presidência do TJCE, em decisões separadas, inadmitiu ambos os recursos com base no art. 1.030, V, do CPC”, certo que “o Estado do Ceará jamais foi devidamente intimado desta decisão de inadmissibilidade” (Doc. 39, p. 2). Afirma que a “comunicação eletrônica de fls. 1510, endereçada à Procuradoria Geral do Estado do Ceará, representa apenas o envio da comunicação, mas não a intimação em si”, porquanto, “para que a intimação se perfectibilizasse, seria indispensável a certidão de efetiva intimação (após a consulta no prazo legal) ou, alternativamente, a certidão de decurso de prazo após os 10 dias corridos previstos no art. 5º, § 3º, da Lei nº 11.419/2006” (Doc. 39, p. 2-3). Aduz que a decisão ora embargada “omitiu-se sobre o fato de que o agravo julgado não foi interposto pelo Estado do Ceará, e que a ausência do recurso do Estado decorreu de uma nulidade insanável (art. 183, § 1º, e art. 280 do CPC), qual seja, a falta de sua intimação pessoal sobre a decisão de inadmissibilidade do seu Recurso Extraordinário”, “ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar de ofício, por ser matéria de ordem pública que afeta a própria existência do ato processual” (Doc. 39, p. 3). 
Francisco Fabrício dos Santos Almeida, em contrarrazões, alega que “não houve nulidade alguma no trâmite deste processo”, porquanto, “conforme se verifica da ‘COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA’ de fls. 1.510, houve a intimação do Estado do Ceará da r. decisão de fls. 1.494/1.501, a qual inadmitiu o recurso extraordinário do Estado do Ceará”, certo que a “referida intimação tem presunção de veracidade, cabendo ao Estado do Ceará colacionar alguma prova de que referida comunicação eletrônica não chegou em seu sistema de intimação, o que não ocorreu” (Doc. 44, p. 2). Afirma que o “Relator julgou o recurso extraordinário com agravo interposto pelo eminente Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará, pois foi o único que realmente apresentou o recurso de agravo em face de decisão que inadmitiu o recurso extraordinário” (Doc. 44, p. 2). Ressalta que “não houve omissão alguma quando do julgamento do presente recurso de agravo em recurso extraordinário, pois efetivamente houve apenas o recurso do Ministério Público do Ceará, sendo certo que o Estado do Ceará, mesmo regularmente intimado da decisão que inadmitiu seu recurso extraordinário, não interpôs o recurso de agravo, não havendo qualquer nulidade a ser sanada por este Colendo Supremo Tribunal Federal” (Doc. 44, p. 3).
É o relatório. DECIDO.
Não merece acolhida a pretensão da parte ora embargante.
Os embargos de declaração têm o fim de permitir ao órgão julgador o saneamento dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. São eles: “obscuridade”, “omissão”, “contradição” ou “erro material”.
No presente caso, não há que se falar em omissão quanto à nulidade processual por ausência de intimação pessoal de Procurador do Estado do Ceará da decisão que inadmitiu seu recurso extraordinário. 
Da leitura das peças constantes no caderno processual, verifica-se que a Vice-Presidência do Tribunal Justiça do Estado do Ceará inadmitiu o recurso extraordinário do Estado do Ceará, por entender aplicáveis à espécie os óbices das Súmulas 279, 280 e 283 desta Corte (Doc. 29), em decisão publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 06/03/2025 (Doc. 30, p. 2). 
Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe intimação pessoal de Procurador Estadual ou Municipal. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram as recentes decisões proferidas nos seguintes processos: ARE 1.385.483-ED e RE 1.548.422-ED, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/10/2022 e 1º/09/2025; e ARE 1.538.369-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/08/2025.
Nesse contexto, não se verifica nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, eis que a decisão ora embargada, não tendo partido de premissa equivocada, apreciou a controvérsia dos autos de modo claro e coerente, nos limites necessários ao escorreito deslinde do feito.
Ex positis, DESPROVEJO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo Estado do Ceará (Doc. 39).
Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente